Tribunal: STF
Processo: RHC 65056
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
SE O PRESIDENTE DA REPUBLICA, NO DECRETO QUE CONCEDEU INDULTO,
ENUMEROU EXAUSTIVAMENTE AS HIPÓTESES EXCLUIDAS DO BENEFICIO, NÃO
CABE AO JUIZ INCUMBIDO DE APLICA-LO AOS CASOS CONCRETOS ACRESCENTAR
OUTRAS HIPÓTESES DE EXCLUSAO, SOB PENA DE SE SUBSTITUIR A QUEM DETEM
OS PODERES DE CLEMENCIA, SEM DISPOR DE DELEGAÇÃO PARA TANTO
(CONSTITUIÇÃO, ART. 81, XXII E PARAGRAFO). CONDENADO EXCLUIDO DO
INDULTO DE 1986 SÓ POR ESTAR CUMPRINDO PENA POR CRIME MILITAR,
HIPÓTESE NÃO EXCLUIDA PELO ART. 2. DO DECRETO 93.886, DE 30.12.86.
PROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA
APRECIE O REQUERIMENTO DE INDULTO.